Tribunal: TJBA
Processo: 0504039-89.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504039-89.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MICHELINE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO PEREIRA LIMA, NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS SUSPENSIVO E MODIFICATIVO INDEFERIDOS – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504039-89.2016.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como embargada MICHELINE SANTANA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.